Tribunal: TJDFT
Processo: 0004457-51.2015.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0004457-51.2015.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINA MARIA CARRION SILVA APELADO: ROSANA BARBOSA GUEDES, SUD - CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA DECISÃO Após o julgamento do recurso de apelação (id. 19716579), noticiaram as partes, em petição (id. 20084437 e 20090238), a celebração de acordo extrajudicial para fins de homologação. Registro que os advogados subscritores possuem poderes específicos para transigirem, consoante procurações e substabelecimento nos ids. 16842601 e 16843333. Dessa forma, diante dos termos pactuados, em havendo transação em relação ao direito que se funda a ação com pedido expresso para extinção do feito, tenho por considerar o pedido de desistência do recurso. Posto isso, consoante o art. 840 e seguinte do Código Civil, não havendo óbice legal, HOMOLOGO o acordo constante no id. 20084437 – p. 1/2, para que surta seus jurídicos e legais efeitos e JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. As custas processuais finais, se houverem, ficam a cargo da parte recorrente (ré). Intimem-se. Considerando a expressa renúncia do prazo recursal pelas partes, certifique-se o trânsito em julgado e promova-se a baixa dos autos à Vara de Origem para as demais providências. Brasília/DF, 23 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora